Tribunal: TJMT
Processo: 1009666-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009666-93.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ESPÓLIO DE FIORELO COMENETTI
Agravado : LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA
Número do Protocolo : 1009666-93.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE FIORELO COMENETTI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta” (Proc. no 0017215-05.2008.8.11.0041), ajuizada contra o agravante e contra MÁRIO JOSÉ LUGOKENSKI, NEDER RIBEIRO DA SILVA e MARIA HELENA BATISTA SILVA, por LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo Espólio/agravante por entender que “a alegação de quitação do contrato original (...) depende de dilação probatória quanto ao pagamento”, e que “a alegação de necessidade de nomeação de perito para a apuração do valor das sacas de soja quando da conversão da execução para entrega de coisa certa em execução por quantia certa (...) depende de perícia contábil”, ou seja, o Espólio suscita teses incompatíveis com a exceção de pré-executividade (cf. Id. no 56132138 dos autos de origem).
O Espólio/agravante sustenta que, ao contrário do que entendeu a MMa. Juíza, deve ser acolhida a “arguição de nulidade da execução diante da inexigibilidade do título executivo em virtude do pagamento do débito, comprovado por meio de prova plena pré-constituída (escritura pública)” e que, por óbvio, prescinde de dilação probatória.
Expõe que, nos idos de maio/2005, seu titular Fiorelo Comeneti e o coexecutado Mário José Lugokenski celebraram contrato de compra e venda de imóvel rural com os também coexecutados Neder e Maria Helena, pactuando preço de 180 mil sacas de soja, que seria pago mediante entrada de 65 mil sacas, entrega de um trator de esteiras, cinco imóveis menores e uma “cessão e transferência de parte do Contrato Particular de Compra e Venda de Bens Imóveis” (sic), tudo na data da assinatura do contrato, mais pagamento de quatro parcelas anuais de 11.126 sacas de soja, nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009 e aduz que a execução se refere ao suposto inadimplemento dessas parcelas.
Alega, porque, que, “no ato da assinatura da competente escritura pública de compra e venda do referido imóvel rural, em data de 10/08/2005, houve a quitação do débito remanescente de 44.505 sacas de soja”, pois, segundo o Espólio, os outorgantes/vendedores Neder e Maria Helena “confessaram e declararam perante o Oficial do 2o Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (...) já haver recebido em moeda corrente do país, pelo que dão por pagos e satisfeitos, dando aos compradores plena, geral e irrevogável quitação para nunca mais reclamarem tal pagamento” (sic – cf. Id. no 89471959 - pág. 9/13).
Argumenta, encerrando esse ponto, que, como houve quitação ainda quando lavrada a escritura, evidente que isso ocorreu antes que os vendedores Neder e Maria Helena cedessem o crédito ao exequente Luiz Paulo, deve ser aplicada a regra do art. 292 do Código Civil para concluir que ele “não possui responsabilidade pela existência do crédito, mesmo figurando como anuente no negócio jurídico que transmitiu o crédito ao agravado” (sic – cf. Id. no 89471959 - pág. 17).
Discorre, em outra frente argumentativa, sobre “ausência de liquidez do título exequendo” e “impossibilidade de conversão automática da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa”, dizendo, neste último ponto, que “o título executivo não prevê valores para as sacas de soja, de modo que torna-se indispensável a prévia apuração do quantum” (sic – cf. Id. no 89471959 - pág. 19/25).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja anulada a execução; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 89471959 - pág. 28/29).
É o breve relatório.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o Espólio/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “o perigo de dano se faz presente, é concreto e iminente, já que há determinação de reforço da penhora no rosto dos autos da ação de inventário, até o montante da execução, bem como a avaliação dos bens penhorados a fim de, posteriormente, apreciar o pedido de adjudicação do agravado, sem que houvesse um mínimo de procedibilidade da execução, seja pelo rito da entrega de coisa em razão do pagamento, seja pelo rito da quantia certa em razão da iliquidez” (sic – cf. Id. no 89471959 - pág. 27), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da execução, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator